Tribunal: TJSP
Processo: 1027959-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença terminativa. Recurso da parte embargante. Pedido preliminar de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Benesse processual negada em Primeiro grau e confirmada por esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 2123411-12.2024.8.26.0000. Renovação do pleito imprescinde da comprovação da alteração do quadro fático anteriormente

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença terminativa. Recurso da parte embargante. Pedido preliminar de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Benesse processual negada em Primeiro grau e confirmada por esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento no 2123411-12.2024.8.26.0000. Renovação do pleito imprescinde da comprovação da alteração do quadro fático anteriormente apresentado, o que, contudo, sequer foi alegado pela parte postulante. Não conhecimento do pleito preliminar com determinação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Inércia da parte insurgente. Deserção configurada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. Recurso não conhecido.